Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO. MODALIDADE PRESENCIAL. CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO. INDEFERIDOS. VÍCIOS QUANTO AO MOTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 50 da Lei 9.784/99 CPC, os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. 1.1. Além disso, a motivação deve ser explícita, clara e congruente.
2. Os atos administrativos possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade. Ou seja, até prova em contrário, presumem-se que foram emitidos em observância ao ordenamento jurídico e que são verdadeiros os fatos alegados pela Administração.
3. No caso, o conjunto de circunstâncias, acontecimentos e situações que levaram o ente público Apelado a praticar o ato impugnado, que indeferiu a pretensão da Apelante, estão expostos de forma clara e congruente. 3.1. Ademais, o pressuposto de direito em que se baseia o referido ato, à época dos fatos, é a Resolução 1/2012-CEDF, que estabelece normas para a Educação Básica no sistema de ensino do Distrito Federal, em observância às disposições da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
4. Assim, presentes os pressupostos de fato e de direito que servem de fundamento ao ato administrativo ora impugnado, não há falar em vício quanto ao motivo do ato.
5. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida.